Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-24.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ELIZENIR BATISTA DANTAS - CPF: 726.773.504-59 (APELADO), GLORIA ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 087.540.469-39 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALONSO CASAROLLI - CPF: 093.267.809-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO MANTIDO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Expresso Itamarati S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem em transporte rodoviário intermunicipal contratado por
Elizenir
Batista Dantas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do extravio da bagagem que justifique a responsabilização da empresa de transporte; (
ii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; e (
iii
) definir se incide a nova sistemática de correção monetária e juros moratórios trazida pela Lei nº 14.905/2024.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do vínculo contratual e da devolução tardia da bagagem é suficiente para configurar falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do
CDC
e do art. 734 do CC, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora.

O extravio temporário de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), não havendo necessidade de demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir da data legalmente estipulada, os juros moratórios e a correção monetária devem ser apurados com base na Taxa Selic, conforme o novo art. 406, § 1º, do CC/02, permanecendo aplicáveis, até então, os critérios anteriores (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC).

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova de culpa ou prejuízo concreto.

A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC
e do art. 734 do CC.

A fixação do dano moral deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se às condenações cíveis quanto ao critério de juros e correção monetária, incidindo a Taxa Selic a partir da data de sua entrada em vigor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
EXPRESSO ITAMARATI S.A
. em face da

sentença proferida

pelo Juízo da
2
ª

V
a
r
a

C
í
v
e
l

d
e

R o n d o n ó p o l i s
/
MT, nos
autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
ELIZENIR
BATISTA DANTAS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Contra a sentença se insurge a apelante, sustentando, em síntese, que não há prova do extravio, ante a ausência de registro de reclamação pelo
SAC
, não preenchimento de formulário de extravio, apresentação pela autora de cartão de empresa diversa (Viação Ouro e Prata) e conversas por
WhatsApp
com pessoa denominada "Mulher da Rodoviária" que menciona garagem da "
Eucatur
", empresa sem relação com a apelante.

Argumenta, ainda, que a falta de poucas roupas por pequeno período não justifica indenização, constituindo mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, requer a diminuição da quantia fixada. Por fim, postula aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Contrarrazões em ID
289491367
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
Expresso Itamarati
S.A.

contra

sentença
proferida nos autos da ação de indenizaç
ão por danos morais
, que julgou parcialmente
procedente a demanda ajuizada por
Elizenir
Batista Dantas
.

Na exordial, a autora (apelada) aduz que contratou serviços de transporte rodoviário da empresa ré para viagem de Várzea Grande/
MT a Sinop/MT, realizada em 16/02/2022
. Alega que, ao chegar ao destino em 17/02/2022, sua bagagem despachada não foi localizada, tendo sido informada que a mala havia sido equivocadamente direcionada para Sorriso/MT. Afirma que após diversas tentativas e contatos, conseguiu reaver a bagagem apenas em 21/02/2022, ao final da viagem. Diante disso, pleiteou indenização por danos morais e materiais, alegando falha na prestação do serviço de transporte.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]

Do mérito.

Inicialmente, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo e, portanto, deve ser respeitado o que dispõem as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento do
TJMT
: [...
]

Nesta linha, registro que em se tratando de típico contrato de prestação de serviço, o transportador responde de forma objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do artigo14,caput, do
CDC
, persistindo enquanto não demonstrada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior e caso fortuito não vinculado à organização da atividade comercial.

Pois bem. No caso em análise, constato que ficou comprovado que a autora efetivamente embarcou em ônibus da requerida, conforme passagem anexada aos autos (Id. 78256625), e que enfrentou dificuldade para reaver sua bagagem, sendo necessário retornar diversas vezes à rodoviária e realizar contato com funcionária da empresa, via aplicativo de mensagens, a fim de localizar a mala (Id. 78256627).

É sabido que para que seja reconhecido o dever de indenizar, basta
a
comprovação de causa e efeito entre a ação ou omissão do fornecedor de serviços e o dano sofrido pela vítima (nexo causal), sendo desnecessário a culpa do agente.

Em que se pese o desconhecimento mencionado pelo demandado, inclusive quanto ao suposto cartão de embarque estar em nome de terceiro, certo
que
é que a parte autora juntou comprovante da passagem emitida pela própria parte ré, inclusive com informações quanto
a
data da viagem, horário, poltrona e a passageira, ora, demandante, o que corrobora as alegações autorais.

Deste modo, o polo ativo se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao pleitear o seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Por outro lado, verifico que a parte reclamada não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou
desconstitutivo
do direito da autora, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC,inclusive, pediu o julgamento antecipado da lide.

Nesta trilha, o demandado que presta serviço de transporte possui obrigação de resultado, e, portanto, o compromisso de transportar de forma segura e com qualidade, os passageiros e seus pertences no horário estabelecido, nos termos do art. 734 do Código Civil.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou comprovado no feito.

Desta maneira, configura falha na prestação de serviço quando a bagagem despachada de um dos passageiros é perdida e não entregue no momento do respectivo desembarque. Nesse sentido: [...]

Diante desse contexto, evidente a falha na prestação de serviço da parte ré e, por conseguinte, na responsabilidade
da mesma
em ressarcir e indenizar os danos causados à demandante.

No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da postulante.

Quanto ao valor da reparação, o arbitramento sopesa as circunstâncias do caso concreto, leva em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

In
casu
, verifico que houve a devolução da bagagem, ainda que tardiamente, bem como, inexiste prova de aquisições de novos itens, motivo qual fixo a indenização em R$ 4.000,00.

Em relação ao dano material, em que se pese a prova de pagamento de valores realizados nos dias 17,18 e 21/02/2022, não há comprovação destes serem realizados pela demandante, tampouco relacionado com o fato.

Deste modo, não há provas documental específica que fundamente o valor almejado, ante a ausência de recibos ou comprovantes, motivo qual, não há que se falar em condenação da empresa ré ao ressarcimento por danos materiais.

-Do dispositivo.

Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- Condenar o polo passivo pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação.

Ante a sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios e as despesas processuais em 20% (vinte por cento) do valor da causa, vedada a compensação.

Reciprocamente sucumbentes, à custa e despesas processuais deverão ser divididas em partes iguais pelas partes, metade para cada. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça ao polo ativo, sua cobrança ficará
sob condição
suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.
[...]”

Contra a sentença se insurge a apelante, sustentando, em síntese, que não há prova do extravio
, ante a
ausência de registro de reclamação pelo
SAC
, não preenchimento de formulário de extravio, apresentação pela autora de cartão de empresa diversa (Viação Ouro e Prata) e conversas por
WhatsApp
com pessoa denominada "Mulher da Rodoviária" que menciona garagem da "
Eucatur
", emp
resa sem relação com a apelante.

Argumenta, ainda,
que a falta de poucas roupas por pequeno período não justifica indenização, constituindo
mero descumprimento contratual. S
ubsidiariamente, requer a diminuição da quantia fixada
. Por fim, p
ostula aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

A apelada refuta os argumentos recursais, defendendo que a documentação comprova a contratação do serviço e o extravio da bagagem. Alega, também, que o dano moral restou configurado pela falha na prestação do serviço, e o valor da indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

Pois bem.

Ab
initio
, imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos
arts
. 2º e 3º do referido diploma legal.

No caso em tela,
a
primeira questão controvertida
se refere
à comprovação do
extravio da bagagem, uma vez que a
apelante sustenta inexistir prova suficiente do alegado extravio, apontando inconsistências nos documentos apresentados.

Entretanto, a análise dos autos revela que a autora juntou comprovante da passagem rodoviária emitida pela própr
ia empresa ré (ID

289489932
), com informações precisas sobre data, horário, poltrona
e identificação da passageira.
Ademais, há nos autos conversas via aplicativo de mensagens demonstrando os contatos realizados pa
ra localização da bagagem (ID 289489934
)
, as quais corroboram as alegações vertidas na inicial
.

Por sua vez, a
argumentação da apelante sobre a menção a outras empresas (
Eucatur
, Viação Ouro e Prata) nas conversas não afasta a responsabilidade, considerando que tais referências podem decorrer de parcerias operacionais ou confusões no atendimento, questões internas da prestadora de serviços que não podem prejudicar o consumidor.

Sabe-se que, em se tratando
de relação de consumo,
é aplicável
o regime de responsabilidade
objetiva previsto
no art. 14 do
CDC
, independentemente de culpa
, de modo que o
transportador responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

Considerando que a empresa ré não se desincumbiu do ônus de infirmar os fatos aduzidos na inicial, os quais demonstram satisfatoriamente indícios da probabilidade do direito da autora, tenho que caracterizado o dever de indenizar.

No transporte rodoviário, o extravio de bagagem constitui falha na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e integridade de seus pertences.

Neste sentido é o entendimento adotado por este
eg
. Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.
O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica.
O quantum indenizatório arbitrado para os danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional à lesão experimentada, em conformidade com a jurisprudência dominante.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.”
(
TJMT
- N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025
).

No que tange ao dano moral, conquanto a
empresa apelante susten
te
que o extravio temporário de bagagem constitui
simples
aborrecimento, insuficiente para co
nfigurar dano moral indenizável,
tal
alegação não
prospera
. Com efeito,
o
extravio de bagagem, ainda que temporário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando angústia, preocupação e transtornos ao passageiro, que se vê privado de seus pertences pessoais em cidade diversa da sua residência.

O dano moral,
in
casu
, prescinde de prova específica, configurando-se
in
re

ipsa
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE –
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANOS MATERIAIS – RESOLUÇÃO
ANTT
–
DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE
IPSA
”
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a
um direito alheio - Comprovado o extravio de bagagem e impossibilitada a quantificação exata, a transportadora deve responder pela indenização de danos materiais de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, nos termos da Resolução 1 .432 da
ANTT
. 2.
O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por dano moral
.” (
TJMT
,
ApCiv

1006379-48.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024
) (grifos nossos)

“[...] O extravio definitivo de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque,
nestas hipóteses,

o dano é presumido
, bastando
a
comprovação da ocorrência do fato que o gerou. [...]” (
TJMT
,
1004224-91.2022.8.11.0007,
CÂMARAS
CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
1
8
8
/10/2023
,
Publicado
no DJE 18/10/2023
,
Publicado
no DJE 18/10/2023
)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da
condenação.

Deve-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente
causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao
ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e
razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da
medida.

Destaca-
se
:

“O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”. (
TJMT
,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024, p. 02/07/2024
)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

Por fim, quanto ao índice de correção monetária e juros, observo que a apelante sustenta a aplicação da taxa SELIC, invocando a necessidade de adequação à Lei nº 14.09/2024. Neste ponto, razão assiste a Recorrente, visto que a publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024
.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/
02.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa apelante, tão somente no ponto que discute os índices aplicáveis à correção monetária e juros moratórios, estabelecendo que os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024), mantendo os demais termos do acórdão inalterados por seus próprios
fundamentos.

Não há falar em honorários recursais a favor da apelada, uma vez que condicionados ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte apelante, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059/STJ).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025